Tribunal: TJPA
Processo: 0005925-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005925-75.2012.8.14.0006

APELANTE: DANIEL LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005925-75.2012.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA.

AGRAVANTE:

DANIEL LOPES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15650

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
PROCESSO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO

DA CAUSUALIDADE. AGRAVANTE DEU CAUSA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando o entendimento jurisprudencial e o princípio da causalidade, nas hipóteses

de extinção do processo sem resolução de mérito, aquele que deu causa à propositura da

demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí

decorrentes.

2. Recurso conhecido e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005925-75.2012.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA.

AGRAVANTE:

DANIEL LOPES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15650

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL LOPES DO NASCIMENTO
,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta pelo

BANCO ITAUCARD S.A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(Id.
11829595
)
.

Em suas razões
(Id.
12695083
),
o agravante sustenta novamente que
os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que

deu causa a extinção, uma vez que a Instituição Financeira, mesmo que devidamente intimada,

não tomou as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito
.

Em suas contrarrazões (
Id
. n° 2306400), a Instituição Financeira, ora Agravada, requer a

manutenção da sentença em todos os seus termos e fundamentos, pois pelo princípio da

causalidade, aquele que deu causa a demanda responde pelas suas despesas, tudo conforme o Art.82 §2° do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id.
11829595
), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que
o próprio agravante deu causa à propositura da Ação, não podendo a Instituição Financeira ser

condenada por algo que lhe era de direito, interpor a presente Ação de Busca e Apreensão.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao recurso de apelação, no sentido de que
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente da falta de interesse

processual, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos

honorários advocatícios.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual ao agravado não são impostos os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP.Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em18/03/2019, DJe 21/03/2019).

Com isso,
embora a Instituição Financeira tenha dado causa à extinção do processo, deve ser

observado, na realidade, que, na data da propositura da demanda, esta possuía o interesse de

agir, vez que o apelante se encontrava inadimplente, o que ensejou a interposição da Ação de

Busca e Apreensão.

Assim, o Juiz ao não julgar o mérito, determinou, de forma razoável, o pagamento das custas pela parte autora e deixou de condenar em honorários em razão da ausência de sucumbência.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id.
11829595
)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2024